Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-13.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na fixação de alimentos, o julgador deve avaliar as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando.
2. O fato de o alimentante se encontrar acometido de enfermidade e com dificuldades físicas para o desempenho de suas atividades laborais deve ser levado em consideração para fins de fixação do valor da pensão alimentícia.
3. Deve ser mantido o valor dos alimentos, quando fixados em consonância com as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.